Tribunal: TJES
Processo: 5002273-67.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2021-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002273-67.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: DESMAGRANDEZAN MARMORES E GRANITOS LTDA - EPP
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5002273-67.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: DESMAGRANDEZAN MARMORES E GRANITOS LTDA - EPP

Advogado do(a) AGRAVANTE: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S
Advogados do(a) AGRAVADO: GABRIELA COSTA CHAMON - ES29155, JULIANNA VIEIRA DOS SANTOS - ES18320, WELITON ROGER ALTOE - ES7070-A

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
em face da r. decisão (evento 715779) proferida pelo douto magistrado da Vara Única da Comarca de Vargem Alta, que, nos autos da “
tutela cautelar em caráter antecedente
” ajuizada em desfavor dela pela agravada
DESMAGRANDEZAN MÁRMORES E GRANITOS LTDA. - EPP
, deferiu a tutela provisória “
para determinar que a requerida proceda com a cobrança da fatura de energia elétrica da parte requerente com base na leitura do medidor e no consumo efetivo, e não pela demanda contratada, com efeitos a partir da fatura do mês de abril de 2020, salvo se a requerente já tenha pago a fatura, e enquanto perdurar a pandemia, sob pena e multa diária que fixo em R$10.000,00 reais por dia de descumprimento, limitando-se no valor de R$100.000,00 reais
” (fl. 04).

Nas razões recursais apresentadas no evento 715776, a agravante aduz, em breve síntese, que
(
A
)
“
não há que falar-se em desequilíbrio contratual e/ou onerosidade excessiva em prejuízo da Agravada. Isso porque a “demanda contratada” não possui qualquer ligação com a energia consumida, mas sim com os investimentos realizados na rede elétrica pela concessionária, com um ano de antecedência, para disponibilizar a potência contratada pelos consumidores de sua área de concessão. Portanto, considerando que a Agravante adquiriu previamente a energia disponibilizada à Agravada, mesmo que haja variação no consumo desta – para mais ou para menos –, isso não interfere no valor da demanda e não gera assim qualquer ganho para ela, Agravante”
(fls. 05/6);
(
B
)
“
as desastrosas consequências que a r. decisão agravada trará para o setor elétrico, pois, ao alterar as cláusulas do contrato celebrado entre as partes, além de exceder a legislação federal, as diretrizes da Resolução Normativa nº 414 da ANEEL e contrariar a Jurisprudência que vem se consolidando nos tribunais, causará graves prejuízos não apenas à Agravante, mas a toda a sociedade, dado o risco de (i) impactar o equilíbrio econômico financeiro do contrato de concessão, (ii) causar instabilidade regulatória e insegurança jurídica, diante da ausência de preservação dos contratos e, ainda, de descumprimento das orientações do agente regulador, bem como (iii) causar um efeito cascata, de forma a impactar as futuras tarifas de energia elétrica e, ainda, subsídios cruzados, diante do tratamento excepcional, desigual e infundadamente vantajoso conferido a uma determinada classe de consumidores – ou seja, os benefícios conferidos à empresa Agravada –, em detrimento das demais classes, que sofrerão com os custos das benesses conferidas neste período de crise
” (fl. 06);
(
C
)
“
a utilização da demanda pela Agravada não foi reduzida nos meses de pandemia mantendo-se estável por todo o período com uma insignificativa variação no mês de abril, cuja variação é incomparável com as reduções na utilização nos meses anteriores à pandemia novembro/2019, dezembro/2019 e janeiro/2020 (vide coluna “demanda” do histórico abaixo), período em que a redução no consumo foi significativa e não possui qualquer relação com o fato considerado imprevisível pelo d. juízo a quo
” (fl. 17);
(
D
)
“
o contrato celebrado entre as partes atribui aos consumidores o risco da variação de demanda e do consumo, com cláusulas expressas de assunção de risco. Ademais, não há que se falar em aplicação da teoria da imprevisão, porque não houve qualquer modificação das circunstâncias existentes à época da celebração do contrato de forma a onerar excessivamente a Agravada
” (fl. 18).

Com base nesses argumentos, requer o provimento do recurso, cassando integralmente a decisão proferida pelo d. Juízo
a quo
.

Atribui efeito suspensivo ao recurso (evento 717202).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (evento 770551).

É o relatório.

Cumpra-se o disposto no art. 1.020 do Código de Processo Civil.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o entendimento do Eminente Desembargador Relator.

Acompanhar o voto proferido pelo eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
em face da r. decisão (evento 715779) proferida pelo douto magistrado da Vara Única da Comarca de Vargem Alta, que, nos autos da “
tutela cautelar em caráter antecedente
” ajuizada em desfavor dela pela agravada
DESMAGRANDEZAN MÁRMORES E GRANITOS LTDA. - EPP
, deferiu a tutela provisória “
para determinar que a requerida proceda com a cobrança da fatura de energia elétrica da parte requerente com base na leitura do medidor e no consumo efetivo, e não pela demanda contratada, com efeitos a partir da fatura do mês de abril de 2020, salvo se a requerente já tenha pago a fatura, e enquanto perdurar a pandemia, sob pena e multa diária que fixo em R$10.000,00 reais por dia de descumprimento, limitando-se no valor de R$100.000,00 reais
” (fl. 04).

Nas razões recursais apresentadas no evento 715776, a agravante aduz, em breve síntese, que
(
A
)
“
não há que falar-se em desequilíbrio contratual e/ou onerosidade excessiva em prejuízo da Agravada. Isso porque a “demanda contratada” não possui qualquer ligação com a energia consumida, mas sim com os investimentos realizados na rede elétrica pela concessionária, com um ano de antecedência, para disponibilizar a potência contratada pelos consumidores de sua área de concessão. Portanto, considerando que a Agravante adquiriu previamente a energia disponibilizada à Agravada, mesmo que haja variação no consumo desta – para mais ou para menos –, isso não interfere no valor da demanda e não gera assim qualquer ganho para ela, Agravante”
(fls. 05/6);
(
B
)
“
as desastrosas consequências que a r. decisão agravada trará para o setor elétrico, pois, ao alterar as cláusulas do contrato celebrado entre as partes, além de exceder a legislação federal, as diretrizes da Resolução Normativa nº 414 da ANEEL e contrariar a Jurisprudência que vem se consolidando nos tribunais, causará graves prejuízos não apenas à Agravante, mas a toda a sociedade, dado o risco de (i) impactar o equilíbrio econômico financeiro do contrato de concessão, (ii) causar instabilidade regulatória e insegurança jurídica, diante da ausência de preservação dos contratos e, ainda, de descumprimento das orientações do agente regulador, bem como (iii) causar um efeito cascata, de forma a impactar as futuras tarifas de energia elétrica e, ainda, subsídios cruzados, diante do tratamento excepcional, desigual e infundadamente vantajoso conferido a uma determinada classe de consumidores – ou seja, os benefícios conferidos à empresa Agravada –, em detrimento das demais classes, que sofrerão com os custos das benesses conferidas neste período de crise
” (fl. 06);
(
C
)
“
a utilização da demanda pela Agravada não foi reduzida nos meses de pandemia mantendo-se estável por todo o período com uma insignificativa variação no mês de abril, cuja variação é incomparável com as reduções na utilização nos meses anteriores à pandemia novembro/2019, dezembro/2019 e janeiro/2020 (vide coluna
‘demanda’
do histórico abaixo), período em que a redução no consumo foi significativa e não possui qualquer relação com o fato considerado imprevisível pelo d.
J
uízo a quo
” (fl. 17);
(
D
)
“
o contrato celebrado entre as partes atribui aos consumidores o risco da variação de demanda e do consumo, com cláusulas expressas de assunção de risco. Ademais, não há que se falar em aplicação da teoria da imprevisão, porque não houve qualquer modificação das circunstâncias existentes à época da celebração do contrato de forma a onerar excessivamente a Agravada
” (fl. 18).

Com base nesses argumentos, requer o provimento do recurso, cassando integralmente a decisão proferida pelo d. Juízo
a quo
.

A agravada
DESMAGRANDEZAN MÁRMORES E GRANITOS LTDA. - EPP
ajuizou “
tutela cautelar em caráter antecedente
” em desfavor da agravante
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
pleiteando a proibição de corte no fornecimento de energia elétrica da instalação n. 9502018 e a suspensão da obrigação de a autora pagar o valor integral da demanda contratada mediante contrato n. 0495020187, substituindo a forma de faturamento pelo consumo efetivo, apurado por leitura mensal, enquanto perdurar os efeitos diretos e indiretos ao setor industrial do país causados pela pandemia do novo coronavírus (fl. 21 do evento 715777).

Ao apreciar o pedido liminar, o douto magistrado de primeiro grau deferiu a modificação da fórmula para a cobrança da tarifa sob o fundamento de que “
enxerga-se, claramente, um cenário imprevisível e extraordinário, capaz de alterar o equilíbrio contratual, afetando drasticamente a equação financeira do contrato celebrado entre as partes, isto porque, se no momento anterior à pandemia advinda do ‘Covid19', a modalidade contratual atendida às expectativas econômico-financeiras de ambas as partes, é evidente que o fechamento repentino do centro comercial constitui um fator imprevisível e extraordinário, tornando as prestações excessivamente onerosas para as autoras, com extrema vantagem para a promovida, já que, como é elementar, a suspensão das atividades fará o consumo regredir a níveis mínimos
” (fls. 03/4 do evento 715779).

Consoante externei na decisão que apreciou o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a despeito da grave crise econômica decorrente da pandemia da COVID-19, considero que inexistem elementos aptos a suspender as obrigações dispostas no contrato de uso do sistema de distribuição de energia elétrica.

A Resolução Aneel nº 414, de 09/09/2010, estabelece que a denominada demanda contratada trata-se da “
demanda de potência ativa a ser obrigatória e continuamente disponibilizada pela distribuidora, no ponto de entrega, conforme valor e período de vigência fixados em contrato, e que deve ser integralmente paga, seja ou não utilizada durante o período de faturamento, expressa em quilowatts (kW)
”.

Isso ocorre porque a concessionária deve estruturar a rede elétrica de forma a atender a demanda que é indicada pela empresa consumidora, ou seja, implica na realização de despesas inclusive anteriores ao próprio consumo.

Na situação dos autos, embora não se olvide que a empresa agravada possa ter amargado queda em sua produção em decorrência da pandemia de Covid-19, não se mostra plausível, em princípio, repassar tal oscilação de mercado à concessionária de energia elétrica, que também vem sofrendo os efeitos nefastos da situação ora vivenciada.

Por isso, tenho que as dificuldades financeiras enfrentadas pela agravada, em uma análise inicial, não são suficientes para afastar a obrigação de quitarem a demanda de energia elétrica contratada, ainda que ocorra a redução de consumo.

Aliás, nesta fase embrionária da instrução probatória observo da fatura acostada ao evento 715835 que a queda na demanda do mês de abril/2020 (163.1) é compatível com os consumos nos meses de novembro/2020, dezembro/2020 e janeiro/2010 (150.4, 155.0 e 133.7, respectivamente) e já foi restabelecida no mês de janeiro/2020 (188.3), de modo que o consumo se manteve estável contraindicando a intervenção judicial no modelo de cálculo da tarifa.

Em situação que considero análoga:

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DA RELATORA QUE NEGOU TUTELA RECURSAL PLEITEADA PELA AGRAVANTE. ANTE O JULGAMENTO DO MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO POR MÁRCIA DE SOUZA, REPUTO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO POR ELA TAMBÉM INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU TUTELA LIMINAR RECURSAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (ENERGIA ELÉTRICA). Ação de suspensão de exigibilidade de débito. Requerimento de tutela de urgência. Alegação de que a pandemia de Coronavírus impossibilita a quitação das faturas de energia elétrica consumida. Indeferimento. Manutenção. Ausência de probabilidade do direito invocado. A autora alega que se encontra em dificuldades financeiras por conta do estado de calamidade pública decorrente da pandemia de Coronavírus. No entanto, não traz um único documento capaz de fazer despertar no espírito do julgador a imprescindibilidade da concessão da medida urgente. Ao contrário, as faturas de energia elétrica revelam que sua atividade empresária se encontra a todo vapor, e que, inclusive, foi incrementada entre os meses de maio e junho de 2020. O aumento no consumo de energia elétrica está umbilicalmente ligado ao aumento da produção. Essa assertiva, aliada à ausência absoluta de elementos de cognição que pudessem demonstrar a queda no faturamento impedem reconhecer a probabilidade do direito da autora, imprescindível à concessão da almejada medida. Agravo interno não conhecido e agravo de instrumento não provido. (TJSP; AI 2150343-76.2020.8.26.0000; Ac. 13834429; Itatiba; Décima Segunda Câmara de Direito Privado; Relª Desª Sandra Galhardo Esteves; Julg. 05/08/2020; DJESP 14/08/2020; Pág. 3347).

A concessionária agravante e a empresa recorrida não celebraram avença de mercado livre de energia elétrica, sendo que a recorrida certamente se beneficiou das tarifas estipuladas no negócio jurídico durante o período de normalidade das atividades econômicas.

Impende destacar que as partes têm o dever de guardar a boa-fé objetiva durante a execução contratual (enunciado 170 da III Jornada de Direito Civil), o que reforça o óbice à pretensão de sustar os encargos estabelecidos no negócio jurídico.

Cumpre mencionar que a agravada não se enquadra no artigo 2º, inciso I, da Resolução nº 878, de 24 de março de 2020, da ANEEL, o que permite que a concessionária agravada interrompa o fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora em questão.

Aliás, a própria agravada afirma na exordial que suas atividades não se amoldam integralmente às elencadas pelo Presidente da República como essenciais no Decreto nº 10.282, de 20 de março de 2020.

Pondero ser defeso ao Poder Judiciário alargar as políticas anticíclicas do Poder Executivo Federal, sob pena de alterar o equilíbrio das relações econômicas e potencializar o que o saudoso economista Celso Furtado definiu como “socialização das perdas”.

A orientação ora adotada encontra respaldo na jurisprudência pátria, conforme arestos abaixo colacionados:

APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE CARÁTER ANTECEDENTE. CONTRATO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (CUSD). DEMANDA CONTRATADA. PEDIDO FORMULADO PARA PAGAMENTO DA QUANTIA EFETIVAMENTE CONSUMIDA EM FUNÇÃO DO ESTADO DE CALAMIDADE PROVOCADO PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19). ALEGAÇÃO DE ATIVIDADES SETORIAIS PREJUDICADAS COM A SUSPENSÃO POR DECRETO ESTADUAL. SITUAÇÃO AFASTADA PELAS MEDIDAS DE REABERTURA DE DIVERSOS ESTABELECIMENTOS DE ATIVIDADES ESSENCIAIS OU NÃO, MEDIANTE CLASSIFICAÇÃO DIVULGADA PELAS REGRAS DO PLANO DO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. No caso em julgamento, a dificuldade econômica alegada pelo autor em função da pandemia provocada pelo COVID-19, especialmente com relação ao restaurante anexo ao posto de combustível, com as medidas de reabertura por fase, é inegável que houve melhora nos indicadores econômicos dada a possibilidade de funcionamento de diversos estabelecimentos essenciais, não havendo que se falar mais em suspensão de atividades setorizadas em função da diminuição das restrições, bem como o isolamento na circulação de pessoas. A retomada gradual para o atendimento presencial do público em relação aos serviços realizados pelo autor permitiu que usufruísse do fornecimento do serviço de energia elétrica prestado pela ré na modalidade de demanda contratada, inexistindo notícias de eventual inadimplemento da obrigação.
Como o estado de pandemia atingiu ambos os litigantes e não há demonstração probatória de prejuízo dela decorrente, oferecer atualmente a possibilidade de pagar apenas a quantidade de energia consumida representa onerosiddade excessiva apenas à concessionária, o que não se admite.
(TJSP; AC 1015836-47.2020.8.26.0114; Ac. 14075970; Campinas; Trigésima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Adilson de Araujo; Julg. 21/10/2020; DJESP 27/10/2020; Pág. 2163)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. PANDEMIA DE COVID-19. Tutela de urgência deferida para cobrança das contas pelo consumo efetivo ao invés da demanda contratada. Equívoco do decisum, que se reforma. Juízo a quo que fundamentou sua decisão em princípios que também poderiam ser usados pela concessionária como razão para suspender ou diminuir suas obrigações financeiras junto a fornecedores, estado e empregados, gerando uma crescente e perigosa cadeia de insolvências. Dantescas consequências econômico-sociais geradas pela pandemia de Covid-19 que são notórias e atingem a todos. No entanto, neste feito, ao menos
in limine litis
, não há provas suasórias acerca do verdadeiro impacto da suspensão das atividades cotidianas não essenciais. Quer para o shopping center, quer para a concessionária. E diante da indelével necessidade de dilação probatória, não se afigura lícita a excepcional intervenção do judiciário, sob o pálio do princípio da onerosidade excessiva, na relação contratual privada estabelecida entre as duas sociedades empresárias litigantes. Prevalência da estrita observância do contrato firmado livre e legitimamente entre as partes, devendo o agravado arcar com sua contraprestação pelo serviço prestado nos exatos termos da avença. Inexistência de risco de dano ao resultado útil do processo, pois, em caso de êxito na demanda originária, o agravado/autor poderá repetir aquilo que comprovadamente pagou a mais, de modo indevido, à agravante/ré. Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado. (TJRJ; AI 0034551-06.2020.8.19.0000; Rio de Janeiro; Vigésima Quarta Câmara Cível; Relª Desª Nilza Bitar; DORJ 06/08/2020; Pág. 721).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIGHT. CONTRATO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. Demanda mínima contratada. Pandemia. Covid-19.1-decisão agravada que deferiu tutela de urgência para determinar que a light efetue cobrança apenas do valor efetivamente consumido nas contas de cada autor. Insurgência da concessionária que pretende que os agravados efetuem o pagamento da integralidade das suas faturas de energia elétrica, nos termos do contrato firmado pelas partes. 2 – prevalência do princípio da força obrigatória dos contratos. Revisão contratual pelo judiciário que tem caráter excepcional. Risco concreto de colapso do sistema de distribuição de energia. 3 – necessária instrução probatória exauriente para o deslinde do feito. É impositiva a manutenção das regras vigentes em relação ao faturamento, nos termos em que previsto na regulamentação e nos contratos celebrados pelas distribuidoras com seus usuários até a análise concreta da quebra do equilíbrio econômico financeiro do contrato. 4 – ausência de configuração dos requisitos para o deferimento da tutela antecipada. Inexistência do fumus boni iuris e presença do periculum in mora reverso, ante o possível desequilíbrio contratual capaz de alterar a base do próprio objeto do contrato. Provimento do recurso. (TJRJ; AI 0034543-29.2020.8.19.0000; Rio de Janeiro; Vigésima Câmara Cível; Relª Desª Mônica de Faria Sardas; DORJ 30/07/2020; Pág. 604)

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento, e, no mérito, a ele
DOU PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida e, deste modo, indeferir a tutela provisória pleiteada na origem.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE
–
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
–
DEMANDA CONTRATADA

X

DEMANDA CONSUMIDA
–
MANUTENÇÃO DO CONTRATO – CRISE FINANCEIRA TAMBÉM SUPORTADA PELA CONCESSIONÁRIA – CONSUMO MANTIDO NOS MESES DA PANDEMIA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A Resolução Aneel nº 414, de 09/09/2010, estabelece que a denominada demanda contratada trata-se da “
demanda de potência ativa a ser obrigatória e continuamente disponibilizada pela distribuidora, no ponto de entrega, conforme valor e período de vigência fixados em contrato, e que deve ser integralmente paga, seja ou não utilizada durante o período de faturamento, expressa em quilowatts (kW)
”.

2.
Na situação dos autos, embora não se olvide que a empresa agravada possa ter amargado queda em sua produção em decorrência da pandemia de Covid-19, não se mostra plausível, em princípio, repassar tal oscilação de mercado à concessionária de energia elétrica, que também vem sofrendo os efeitos nefastos da situação ora vivenciada.

3.
Aliás, nesta fase embrionária da instrução probatória observo da fatura acostada ao evento 715835 que a queda na demanda do mês de abril/2020 (163.1) é compatível com os consumos nos meses de novembro/2020, dezembro/2020 e janeiro/2010 (150.4, 155.0 e 133.7, respectivamente) e já foi restabelecida no mês de janeiro/2020 (188.3), de modo que o consumo se manteve estável contraindicando a intervenção judicial no modelo de cálculo da tarifa.

4.
É defeso ao Poder Judiciário alargar as políticas anticíclicas do Poder Executivo Federal, sob pena de alterar o equilíbrio das relações econômicas e potencializar o que o saudoso economista Celso Furtado definiu como “socialização das perdas”. Precedentes.

5.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.